Tribunal: TJDFT
Processo: 0003689-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICADO.

I – Se a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cometido em horário de repouso noturno encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III – Na forma do art. 156 do CPP, compete ao réu comprovar as suas alegações, a fim de que não se traduzam em mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de influir no convencimento do Julgador.

IV – O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013).

V – Incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando se evidencia maior reprovabilidade na conduta do réu, que praticou o delito de furto mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, e o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato. Precedentes.

VI – Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).

VII – A jurisprudência, no entanto, sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

VIII – No caso, o crime foi cometido em um imóvel de propriedade privada que estava em obras e não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local. A qualificadora foi comprovada por meio dos relatos da vítima e das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a suprir a prova pericial.

IX – Recurso conhecido e não provido.